Tribunal: TJDFT
Processo: 0737157-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO. DECRETO N. 12.338/2024. INDIVÍDUO CONDENADO POR CRIMES PATRIMONIAIS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. DEVER DE REPARAR O DANO. DESNECESSIDADE. APENADO PRESUMIDAMENTE POBRE. PENA DE MULTA FIXADA NO VALOR MÍNIMO LEGAL. PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 12, §2o, DO DECRETO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que concedeu o indulto pleno ao apenado, sem a necessidade de reparação do dano, ante a presunção de incapacidade econômica, em decorrência de a pena de multa ter sido ficada no padrão unitário mínimo legal, nos termos do Decreto n. 12.338/2024.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se o indivíduo presumidamente pobre, nos termos do artigo 12, §2o, do Decreto n. 12.338/2024, deve reparar o dano para receber indulto no tocante às condenações por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça.
III – Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório, ou comutação).
4. A interpretação do artigo 9o, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024 revela que a concessão do indulto a condenados à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, poderá ocorrer em três situações: (1) quando houver a reparação do dano no caso de arrependimento posterior; (2) quando houver a reparação do dano, fora das hipóteses de arrependimento posterior, ou o impedimento/minoração das consequências do crime, fora das hipóteses de arrependimento eficaz, reconhecida pela incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “b” do Código Penal, no cálculo da pena corporal; e (3) quando o condenado for presumidamente pobre, na forma do artigo 12, § 2o, do mesmo ato normativo, hipótese que independerá da reparação do dano causado.
5. O artigo 12, §2o, do Decreto n. 12.338/2024 estabelece que a fixação da pena de multa no valor unitário (dia-multa) mínimo legal pelo juízo da condenação, dentre outras situações, gera a presunção da incapacidade econômica do apenado.
6. No caso, escorreita a decisão que, na aferição dos requisitos objetivos para o indulto, constatou que o apenado está dispensado de reparar o dano para receber o indulto, porquanto presumidamente pobre por expressa previsão normativa.
IV – Dispositivo:
7. Recurso desprovido.